Tribunal: CARF
Processo: 10580.721670/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721670/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.434 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
FREDERICO BRANDÃO GUIMARÃES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMENTA
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL
CONSTITUTIVO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRESENÇA DO
DOCUMENTO
NOS
AUTOS.
SUPERAÇÃO
DO
OBSTÁCULO.
RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Superado o único obstáculo identificado pela autoridade lançadora e
confirmado pelo órgão de origem, com a identificação nos autos da sentença
homologatória de acordo judicial constitutivo da obrigação alimentar, deve-se
restabelecer a dedução pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721670/2008-07
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.434 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721670/2008-07

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte foi notificado de lançamento relativo ao imposto sobre a renda, exercício
2006, ano-calendário 2005 (fls.3 a 7), por meio do qual formalizou-se a exigência de
imposto suplementar, no valor de R$10.914,43, acrescido de multa de ofício e juros de
mora, calculados até agosto de 2008, totalizando um crédito tributário, até a data da
notificação, de R$22.121,36.
O lançamento foi motivado por dedução indevida de pensão alimentícia judicial
(R$44.542,00), pela falta de comprovação, bem como por omissão de rendimentos
recebidos da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e demais
Profissionais da Área de Saúde dos Serv. Públicos Federais e Estaduais de Salvador e
Região Metropolitana Ltda - Unicred Salvador (R$8.215,29), com base em declaração
dessa fonte pagadora.
O contribuinte contesta o lançamento, argumentando em síntese que as pensões
alimentícias foram devidamente pagas aos seus filhos: Larissa Barreto Silva Guimarães,
por quem pagara a Moema Barreto da Silva, genitora (R$14.008,00); e a Guilherme
Nunes Guimarães (R$15.267,00) e Caroline Mello Nunes Guimarães (R$15.267,00),
por quem também pagara a ambos em nome da sua genitora, Cristiane Mello Nunes,
conforme determinação judicial e depósitos bancários que junta às fls.10 a 20, pelo que
requer a improcedência parcial da autuação (fl.2).
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972 e alterações posteriores, e dela toma-se conhecimento.
O contribuinte comprova a determinação judicial para pagamento da pensão alimentícia
a Larissa Barreto Silva Guimarães (fls.17/18). E os extratos bancários de fls.10 a 12
confirmam depósitos que somam R$9.898,00, devendo ser restabelecida no ajuste anual
a dedução desse valor, o que implica exonerar o contribuinte do imposto
correspondente, R$2.721,95, à alíquota aplicável de 27,50% da tabela progressiva anual.
Ressalte-se que não foram considerados hábeis a essa comprovação os depósitos de
R$1.360,00, em 11/7/2005 (fl.11), de R$1.200,00, em 10/10/2005 (fl.12) e de
R$350,00, em 7/11/2005 (fl.12), por terem sido efetuados pela própria favorecida.
Em relação a Guilherme Nunes Guimarães e Caroline Mello Nunes Guimarães mantém-
se, entretanto, indevida a dedução de pensão alimentícia, por falta de comprovação da
determinação judicial para seu pagamento. O documento juntado à fl.20, parte da
petição em juízo para conversão em divórcio da separação consensual, revela-se
insuficiente a essa comprovação, face ao que dispõe o art. 78 do Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999 (RIR):
Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).(grifou-se)
O comando é claro ao impor a existência prévia de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente como requisito à dedução de pagamentos porventura
efetuados a título de pensão alimentícia, que somente abrangerá os valores determinados
ou homologados em juízo. Assim, valores eventualmente pagos sem a devida
homologação judicial configuram, em princípio, mera liberalidade do contribuinte, não
podendo ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda, por falta de previsão
legal.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.434 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721670/2008-07

Em relação à omissão de rendimentos o contribuinte não se manifesta. Indica,
entretanto, a totalidade do valor principal lançado, quando instado a fazê-lo após a
impugnação (fls.31/32), mas não traz aos autos qualquer prova que afaste a omissão dos
rendimentos recebidos da Unicred Salvador, o que a mantém caracterizada, como
apontado no lançamento.
Isso posto, voto pela procedência parcial da impugnação, para exonerar o contribuinte
do valor de R$2.721,95 e manter o imposto suplementar, no valor de R$8.192,48 e a
multa de ofício respectiva, com os acréscimos legais pertinentes.
HELDA PEDRITA ARAÚJO AZEVEDO E SILVA
Relatora (mat. no 57177)

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUÇÃO.
Mantém-se indevida a dedução de pensão alimentícia judicial na declaração de ajuste
anual, quando não restar comprovado que a importância paga tenha sido em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Mantém-se o lançamento quando rendimentos tributáveis comprovadamente auferidos
pelo contribuinte tenham sido omitidos na declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/02/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 14/03/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o acordo homologado judicialmente para o pagamento de
pensão alimentícia está comprovado nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Porém, antes de examinar o mérito, é imprescindível registrar que as razões
recursais e o respectivo pedido voltam-se exclusivamente à validade da dedução dos valores
pagos aos alimentandos Guilherme e Larissa (fls. 43-45).
Passa-se ao exame do mérito.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o pagamento dos valores a título de pensão
alimentícia, cuja dedução é pleiteada.
No caso em exame, a autoridade lançadora glosou a dedução por afirmar ausentes
os comprovantes de pagamento (fls. 04).
Por seu turno, o órgão de origem manteve parcialmente a rejeição, com base em
dois fundamentos:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.434 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721670/2008-07

a) Os depósitos de R$ 1.360,00, em 11/7/2005 (fl.11), de R$ 1.200,00, em
10/10/2005 (fl.12) e de R$ 350,00, em 7/11/2005 (fl.12) foram realizados pela
própria alimentanda, e, portanto deveriam ser desconsiderados (matéria
ausente das razões e pedido recursais); e
b) Os valores pagos à Guilherme Nunes Guimarães e Caroline Mello Nunes
Guimarães não estavam amparados por decisão judicial.
Em resposta, o sujeito passivo afirma que a homologação do acordo judicial
contempla o pagamento de valores aos referidos alimentandos1.
De fato, há nos autos cópia de sentença homologatória (fls. 75) de acordo (fls. 54-
59), cuja Cláusula 04 estabelece a obrigação alimentar em favor de ambos os filhos do sujeito
passivo.
Superado o único obstáculo identificado pela autoridade lançadora e confirmado
pelo órgão de origem, deve-se restabelecer a dedução pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

1 "Nos autos do processo de separação (fls 02/07), no item 4 da petição há
previsão da obrigação do pagamento da pensão alimentícia pelo cônjuge 1
varão para os filhos do casal, que ficaram sob a guarda da mãe, o que foi 1
, devidamente homologado por sentença que consta às fls 18." (fls. 44).
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.434 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721670/2008-07

Fl. 133
DF CARF MF
Original